Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-41.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019320-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Nepotismo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO MATERIAL EXISTENTE – CORREÇÃO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material em ementa do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe para correção do vício.

Embargos de declaração acolhidos, sem, contudo, alterar o resultado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Embargos de Declaração opostos por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA
em face de acórdão que, à unanimidade, julgou improcedentes os pedidos da Ação Rescisória consistente na aplicação retroativa da nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021), em face da revogação expressa do artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão impugnado no ponto de que o
autor teria sido condenado pelas práticas do artigo 11, incisos I, II e III da Lei 8429/92, o que é contrário ao teor da sentença de primeiro grau, posteriormente mantida em sede de apelação, que restringiu à condenação a literalidade do artigo 11, I, da Lei 8.429/92.

Tempestividade certificada – id. 132750690.

Contrarrazões ofertadas no Id. 133220667 pelo acolhimento, para que seja sanado o erro material sem, contudo, alterar o resultado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Nessa arquitetura, consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão e, por isso, postula a reforma do
“decisum”
fustigado para correção da irregularidade apontada.

Razão assiste. Há erro material no aresto quanto ao artigo em que foi enquadrada a prática que levou à condenação do autor, ora embargante, vício existente apenas na ementa.

Desta feita, sem mais delongas, onde se lê:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – PRÁTICA DE NEPOTISMO CONFIGURADA – ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTAS COMPROVADAS –
IMPROBIDADE ELENCADA NO ART. 11, I E II, DA LEI 8.429/92 CARACTERIZADA
– CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - DOLO DEMONSTRADO – RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL MAIS BENÉFICA Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

“(...) a jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

A sentença, confirmada pelo Acórdão rescindendo, condenou o autor pela prática de ato ímprobo, com a presença de dolo, na modalidade prevista no artigo 11, I e II, da Lei 8.429/92.

Logo, a questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199, não se aplica ao caso, porquanto trata-se de definição “se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento”.

Ademais, “na forma da jurisprudência desta Corte, ‘não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos’". (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27/08/2019). (g.n.)

Leia-se:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – PRÁTICA DE NEPOTISMO CONFIGURADA – ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTAS COMPROVADAS – IMPROBIDADE ELENCADA NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 CARACTERIZADA – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - DOLO DEMONSTRADO – RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL MAIS BENÉFICA Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

“(...) a jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

A sentença, confirmada pelo Acórdão rescindendo, condenou o autor pela prática de ato ímprobo, com a presença de dolo, na modalidade prevista no artigo 11, I, da Lei 8.429/92, com as sanções previstas no artigo 12, II, do mesmo diploma.

Logo, a questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199, não se aplica ao caso, porquanto trata-se de definição “se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento”.

Ademais, “na forma da jurisprudência desta Corte, ‘não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos’". (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27/08/2019).

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração tão somente para retificar a ementa do julgamento supra, sem, contudo, alterar o seu resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022